Tribunal: TJES
Processo: 5020545-34.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020545-34.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GORETTI TOTOLA NAPOMUCENO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020545-34.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
MARIA GORETTI TOTOLA NAPOMUCENO,

BANCO BMG S/A.

RECORRIDO
:

BANCO BMG S/A,
MARIA GORETTI TOTOLA NAPOMUCENO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora, ora 1ª recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO. EVENTUAL RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVE OCORRER NA FORMA DOBRADA.

SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que acreditou ter realizado contrato de empréstimo consignado junto à instituição requerida, em que o pagamento seria realizado na modalidade de desconto consignado em folha de pagamento de benefício previdenciário, em parcelas fixas e por tempo determinado. Aduz que o banco concedeu, entretanto, um novo empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito – RMC, passando a cobrar a dívida por meio de cartão de crédito cuja emissão não foi autorizada.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

“a)
DECLARAR
a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado com as devidas compensações; b)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.”

3.
As partes interpuseram recurso inominado,
a parte autora
requer a declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, a inexigibilidade do suposto débito e a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos de forma indevida. Por sua vez,
a parte requerida
alega que a autora firmou contrato de cartão de crédito consignado com termos claros sobre a natureza do produto. Aduz que, quando da celebração do contrato, a parte autora constituiu autorização expressa para a Reserva de Margem Consignável em seu benefício.

4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. Não foi juntado sequer o instrumento contratual ou eventuais faturas comprovando a utilização do plástico emitido pela instituição financeira. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Os descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$5.000,00.

5. Do mesmo modo, quanto ao pleito recursal da parte autora, tenho que não merece provimento. A própria narrativa da petição inicial revela que houve consentimento quanto à celebração de um contrato de empréstimo, cujo objeto consistia na disponibilização de valores mediante desconto direto em folha. Ainda que a parte autora afirme desconhecer as peculiaridades da modalidade RMC, tal circunstância não invalida o negócio jurídico em sua totalidade, mas apenas evidencia vício quanto à forma de execução do contrato, o que, inclusive, foi devidamente corrigido pelo juízo de origem por meio da conversão da RMC em contrato de empréstimo consignado tradicional, com as devidas compensações. A decretação de nulidade somente é cabível nas hipóteses em que se demonstra, de forma cabal, a ausência de qualquer manifestação de vontade ou a prática de fraude, o que não se verifica nos autos. Ao contrário, a autora expressamente reconhece que desejava contratar um empréstimo consignado, tendo inclusive recebido os valores correspondentes.

6. Todavia, em sede de conversão do contrato, havendo valores a restituir a consumidora, se faz necessário a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário na sua forma dobrada, conforme prevê o artigo 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar a hipótese de engano justificável.

7. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, para tão somente determinar que, em havendo valores a serem restituídos à consumidora, deve ocorrer na sua forma dobrada, conforme prevê o artigo 42, parágrafo único, do CDC. Sem custas e honorários.

6. Por sua vez,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BMG
.
Condeno-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)